Tribunal: STF
Processo: RE 678825
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Art. 78 do ADCT. 3. Devolução à origem para aplicação do art. 543-B, do CPC. Juízo de retratação não realizado. 4. Confirmação do acerto na aplicação do que decidido no RE-RG 590.751. Não incidência de juros legais nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado o precatório, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (tema 132). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.